Tribunal: STF
Processo: AI 253759
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
FGTS - CORREÇÃO MONETÁRIA. Longe fica de vulnerar a Carta da
República acórdão mediante o qual, a partir de interpretação conferida
a normas estritamente legais, reconheceu-se o direito à correção do
saldo da conta vinculada do FGTS, considerada a inflação de junho de
1987, janeiro de 1989, março, maio, junho e julho de 1990, fevereiro e
março de 1991.
        AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame do agravo
a convicção sobre o caráter manifestamente infundado, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo
Civil.